Tribunal: CARF
Processo: 11128.728264/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias. Fonte: Súmula CARF n.o 2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.728264/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.182 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SERVIMEX LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da
constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias. Fonte: Súmula CARF
n.o 2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques D Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.728264/2013-34
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728264/2013-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 126 apresentado em face da decisão de
primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 100, que decidiu
pela improcedência da Impugnação de fls. 57, protocolada em oposição ao Auto de Infração de
fls. 04.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
O AI é nulo por falta de motivação clara dos fatos;
Deve ser aplicado o prazo de 30 dias para a prestação de informações após a atracação
da embarcação;
A interessada não é sujeito passivo da obrigação por falta de legitimidade;
A presente multa fere princípios constitucionais;
Deve ser aplicada interpretação benigna no presente caso;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728264/2013-34

É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Este Conselho aprovou e publicou as Súmulas CARF n.o 2, n.o 11 e n.o 49, que
estabelecem os seguintes enunciados, frutos de diversos julgados que analisaram as mesmas
matérias e alegações semelhantes às do presente caso:

“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
(...)
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728264/2013-34

(...)
Súmula CARF no 49
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008
Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão
no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-
09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674,
de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de
23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de
25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de
25/02/2005”

Conforme enunciado sumular, este Conselho não deve aplicar a prescrição
intercorrente, não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei e a
denúncia espontânea não pode ser aplicada no caso em concreto, que versa exatamente sobre o
atraso na entrega de declaração aduaneira, com penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Não ocorreu nenhuma das nulidade previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 no
lançamento e nem mesmo na decisão de primeira instância, pois, ainda que não tenha abordado
todos os argumentos apresentados em impugnação, abordou a matéria principal e também as
preliminares.
E sobre o mérito principal, considerando que o contribuinte não comprovou e nem
mesmo demonstrou indícios de que o prazo regulamentar previsto no Art. 50, II, da IN SRF no
800/2007 foi cumprido:

“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”

Ou seja, após a atracação foi que o contribuinte procedeu com a desconsolidação
da carga prevista no Sub-Master (MHBL), CE150805182063259 9, às 17:07:46 do dia
26/09/2008, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805182583090, carga
trazida ao Porto de Santos e acondicionada no Container INKU2668789 , pelo Navio M/V "
LIBRA MEXICO ", em sua viagem 835S, no dia 20/09/2008 , com atracação registrada às
02:48:00 h.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.728264/2013-34

Os fatos, portanto, subsomem ao tipo legal capitulado e a responsabilidade, por
ser objetiva e não subjetiva, está caracterizada com a mera prestação de informação fora do
prazo estabelecido, com base no disposto no Art. 107, inciso IV, alínea ""e" do Decreto-lei
37/66. Por tal razão, devem ser negados ambos os pedidos de ausência de responsabilidade e de
responsabilidade de terceiro.
Para a configuração do tipo elencado não há exclusão de responsabilidade mesmo
que a antecipação da atracação tenha ocorrido por culpa do armador e sem aviso prévio à
recorrente.
Não há nenhuma razão para reformar o Acordão de primeira instância.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas e deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 158
DF CARF MF
Original